Tribunal: TJDFT
Processo: 0739809-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. BOA FÉ CONTRATUAL. INFORMAÇÃO. EMPREITADA. POÇO ARTESIANO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. COBRANÇA. DEVIDA. VALORES. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS.
1. De acordo com o significado dado ao princípio da boa-fé contratual, pacta sunt servanda o contrato obriga as partes nos limites da lei. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil.
2. Em se tratando de obrigação de meio, e não de resultado, a contratante não pode ser responsabilizada por falha geológica que impeça a execução do trabalho de perfuração do poço artesiano.
3. A responsabilidade civil para o reconhecimento de indenização por danos morais, decorre, necessariamente, dos três pressupostos identificados no artigo 186 do Código Civil, quais sejam: conduta culposa, dano e nexo de causalidade.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.